Tribunal: TJBA
Processo: 8033621-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033621-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: J. E. F. G. P. e outros Advogado(s):MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida em primeira instância. A decisão de origem determinou a limitação dos descontos mensais decorrentes de contratos de empréstimo a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Agravada, beneficiária de prestação continuada (BPC/LOAS), cujo comprometimento da renda atingia o patamar de 67% (sessenta e sete por cento). A instituição financeira Agravante reitera a tese de inaplicabilidade da limitação a empréstimos com débito em conta corrente e alega a ausência dos requisitos autorizadores da medida. II. Questão em discussão a) A controvérsia central consiste em analisar a possibilidade de limitação judicial dos descontos de parcelas de empréstimos, pactuados na modalidade de débito em conta corrente, ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos de consumidor em situação de superendividamento, à luz da Lei nº 14.181/2021 e do princípio da dignidade da pessoa humana; b) Aferir a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência deferida; c) Ponderar a aplicabilidade do princípio pacta sunt servanda frente às normas de ordem pública de proteção ao consumidor superendividado; d) Analisar a alegação de má-fé da consumidora; e) Verificar a manifesta improcedência do recurso para fins de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir A Lei nº 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, instituiu um microssistema de proteção ao consumidor superendividado, elevando a preservação do mínimo existencial à condição de direito básico. Tal garantia transcende a modalidade contratual do empréstimo (consignado ou débito em conta), focando-se na natureza alimentar da verba atingida e na vulnerabilidade do devedor, de modo a impedir que a execução das obrigações contratuais o prive das condições mínimas para uma existência digna. O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) não é absoluto, sendo mitigado por normas de ordem pública e de interesse social, como as que protegem o consumidor e a dignidade da pessoa humana. Em situações de superendividamento, a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual é não apenas possível, mas um dever imposto pela nova ordem jurídica consumerista. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) mostram-se preenchidos. A probabilidade do direito decorre da nova legislação e da jurisprudência consolidada, enquanto o perigo de dano é evidente, uma vez que o comprometimento de 67% de uma verba de natureza alimentar (BPC/LOAS) representa um risco concreto e iminente à subsistência da Agravada e de sua família. A medida é reversível, pois eventual crédito remanescente poderá ser cobrado ao final da demanda. A alegação de má-fé da consumidora por ter contratado novo empréstimo pouco antes de ajuizar a ação não se sustenta, pois tal comportamento é sintomático do ciclo de endividamento que a lei visa combater, refletindo a vulnerabilidade e o desespero do devedor, e não um propósito de inadimplemento deliberado. A interposição de Agravo Interno que se limita a reiterar os mesmos argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer fato novo ou fundamento jurídico capaz de infirmá-la, configura o recurso como manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão monocrática agravada e a condenação da Agravante ao pagamento de multa. Tese de julgamento: "1. A Lei nº 14.181/2021, ao positivar a proteção ao mínimo existencial, autoriza a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor, ainda que não se trate de modalidade consignada, quando a verba possui natureza alimentar e seu comprometimento excessivo caracteriza superendividamento. 2. A reiteração de argumentos já rechaçados em sede de Agravo de Instrumento, sem a apresentação de fato novo ou fundamento jurídico relevante capaz de infirmar a decisão monocrática, caracteriza o Agravo Interno como manifestamente improcedente, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1º, III; Código de Processo Civil, arts. 300, 833, IV, e 1.021, § 4º; Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 6º, XI e XII, e 54-A. Jurisprudência citada: TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50263225920238217000; TJ-BA - APL: 80001104920198050237; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80361944220238050000; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80039318320258050000; STJ - AgInt no RMS: 72865 GO 2024/0005286-3. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº 8033621-60.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Agravada JESSICA DOS SANTOS FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática hostilizada, e, por considerar o recurso manifestamente improcedente, condenar a parte Agravante ao pagamento de multa no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, tudo em conformidade com o voto do Relator, que passa a integrar o presente julgado. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07